Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-31.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011477-31.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1011477-31.2022.8.11.0040, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.712,21 (três mil setecentos e doze reais e vinte e um centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 203110318).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não há prova da relação jurídica da segurada com a concessionária, portanto sem comprovação do direito ao ressarcimento do segurado e da sub-rogação do direito, restando caracterizada a ilegitimidade do segurado no presente feito.

Sustenta que a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentado laudos inconclusivos e emitidos por profissional sem qualificação técnica

Alega que, é imprescindível que a parte requerente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara.

Afirma que a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a parte requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram.

Defende que, resta claro que nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à Requerida, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário (ID 203110321).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 203110325).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ocorre que, na hipótese, o segurado não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, logo, não há prova de sua relação jurídica com a ré/apelante.

Nesse contexto, em que pese a autora tenha ressarcido ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço, não comprovou a titularidade da unidade consumidora, bem como eventual relação do segurado com o titular daquela unidade.

Assim, não demonstrada a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, de modo que esta demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em caso idêntico, esta Câmara Julgadora recentemente assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (N.U 1005430-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ainda:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO, VIA DE REGRA, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO, ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO, SUB-ROGANDO-SE NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, reconhecer a ilegitimidade ativa “ad causam”, com o que extingo esta demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024